Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AMEAÇA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
2. Quanto aos crimes de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), não há falar em absolvição por insuficiência de provas, se os elementos de convicção produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam que o réu e um comparsa subtraíram bens da vítima mediante grave ameaça consistente na simulação de portarem arma de fogo, bem com que o réu ameaçou matar a vítima, depois que já havia sido detido pelos policiais militares e também quando todos já se encontravam na delegacia de polícia.
3. Não há, igualmente, como prevalecer pedido de absolvição ou de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, se devidamente comprovado que o réu praticou o delito tipificado no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade transportar e ocultar, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
4. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
5. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
7. Recurso desprovido.